Tribunal: TJMT
Processo: 1071372-06.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071372-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIDA CRISTINA MELCHIOR VEIGA DA CRUZ - CPF: 045.201.191-46 (RECORRENTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), ESPACO LASER SERVICOS ESTETICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - CNPJ: 08.202.096/0001-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1071372-06.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1071372-06.2023.8.11.0001

Recorrente:
Elida Cristina Melchior Veiga da Cruz

Recorrida:
Espaço Laser Serviços Estéticos Sociedade Simples Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PACOTE DE SERVIÇO DE ESTÉTICA – REEMBOLSO NÃO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reembolso dos valores a consumidora demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pela empresa. A falha na prestação de serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou a consumidora dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor.

O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1071372-06.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1071372-06.2023.8.11.0001

Recorrente:
Elida Cristina Melchior Veiga da Cruz

Recorrida:
Espaço Laser Serviços Estéticos Sociedade Simples Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Elida Cristina Melchior Veiga da Cruz.

Ação:
de Rescisão Contratual Cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais.

Origem:
3°Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 204028880):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para decretar a revelia da empresa recorrida, condenar ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais e ao ressarcimento do valor de R$ 711,74 (setecentos e onze reais, e setenta e quatro centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 216207426)
:
defende a

reforma parcial da sentença para majorar o quantum indenizatório.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1071372-06.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1071372-06.2023.8.11.0001

Recorrente:
Elida Cristina Melchior Veiga da Cruz

Recorrida:
Espaço Laser Serviços Estéticos Sociedade Simples Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (um mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos a recorrente alega que em 09/09/2023 adquiriu um pacote de procedimento estético junto a empresa recorrida pelo valor de R$ 711,74 (setecentos e onze reais e setenta quatro centavos) pago via cartão de crédito.

Aduz que 11/09/2023 ao tomar ciência de inúmeras denúncias de falha na prestação de serviços, envolvendo queimaduras de pele durante os procedimentos estéticos, solicitou o cancelamento do pacote e o reembolso do valor. No momento do cancelamento foi informada de que o estorno seria realizado em até 30 (trinta) dias corridos, contudo o valor não foi reembolsado.

Registre-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes de pagamentos e de cancelamento, corroboram a versão autoral.

Nesse cenário, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do artigo 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Ocorre que a controvérsia cinge-se em majorar o valor arbitrado a título de danos morais
.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado em caso análogo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AGÊNCIA DE VIAGEM. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. RESERVA EM HOTEL NÃO EFETUADA. ACOMODAÇÃO EM QUARTO QUE ESTAVA EM REFORMA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. MULTA ABUSIVA. READEQUAÇÃO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO JÁ QUE FIXADO ABAIXO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora. 2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002963-46.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Sendo assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) valor que
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, e não remete ao enriquecimento ilícito.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024